Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3o, I DO CC). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DETERMINADO PELO ART. 3o DA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 206, §3, inciso I do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos “a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”.
2. Para a correta análise a respeito da ocorrência de prescrição da pretensão em cobrar os aluguéis vencidos, manifestada pelo réu em reconvenção, é necessário considerar que a Lei 14.010/2020, que dispõe acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), suspendeu os prazos prescricionais, ficando determinado, em seu art. 3o, que “Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. 2.1. Considerando que a referida legislação entrou em vigor no dia 12/06/2020, deve ser acrescido ao prazo prescricional em questão aproximadamente 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias.
3. No caso em análise, o lapso temporal relativo ao prazo prescricional da pretensão do reconvinte em cobrar os aluguéis vencidos iniciou-se em 21 de outubro de 2019, ficando, todavia, suspenso pelo período compreendido entre 12/06/2020 e 30/10/2020, retomando a sua marcha a partir do dia 31/10/2020. 3.1. Ao prazo prescricional de três anos aplicável à espécie, devem ser acrescidos cerca de 4 (quatro) meses e 22 (vinte dois) dias, relativos ao período de suspensão imposto pelo art. 3o da Lei 14.010/2020. 3.2. Considerando que o prazo prescricional se consumaria em 21 de outubro de 2020, observado o período acrescido pela suspensão, o lapso temporal foi prorrogado para 15 de março de 2023. Assim, apresentada reconvenção em 11 de dezembro de 2022, manifestando a pretensão de receber o valor relativo aos aluguéis inadimplidos, verifica-se que não houve a ocorrência de prescrição no caso em apreço.
4. Recurso conhecido e desprovido.